Tribunal: TJSP
Processo: 2155473-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR A IMEDIATA PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO, SOB A ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DECISÃO IMPUGNADA QUE SE EXPÔS RAZÕES DE CONVENCIMENTO, MOSTRANDO-SE SUFICIENTEMENTE MOTIVADA.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – DEFERIMENTO DA BENESSE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO QUE SE AFIGURA

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR A IMEDIATA PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO, SOB A ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DECISÃO IMPUGNADA QUE SE EXPÔS RAZÕES DE CONVENCIMENTO, MOSTRANDO-SE SUFICIENTEMENTE MOTIVADA.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – DEFERIMENTO DA BENESSE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO QUE SE AFIGURA PREMATURO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OBSERVADA A PREVISÃO LEGAL DO RECURSO CABÍVEL (LEP, ART. 197) – SATISFAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO DUVIDOSA PELA INSUFICIÊNCIA DO ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA NA AVALIAÇÃO DO MÉRITO DO SENTENCIADO – PRECEDENTES – JULGADOR QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO, CABENDO TODAVIA FAZÊ-LO DE FORMA FUNDAMENTADA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DECORRENTE DA PANDEMIA 'COVID-19', A CARACTERIZAR EVENTO DE FORÇA MAIOR – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.